Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731302-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRISOLLA PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer, na forma do art. 8o, caput, da Lei n. 11.101/2005. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora